Tribunal: TJDFT
Processo: 0723779-07.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS, MORAIS, ESTÉTICOS E PENSIONAMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MENSURAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DOS CONDUTORES ENVOLVIDOS. DENUNCIAÇÃO À LIDE DA SEGURADORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Cuida-se de apelações cíveis interpostas contra a sentença proferida em ação de reparação de danos e pensionamento por sequelas decorrentes de acidente de trânsito, a qual foi julgada parcialmente procedente.
2. Rejeitada a preliminar de violação ao contraditório e à ampla defesa, porquanto houve ampla instrução probatória com possibilidade para as partes apresentarem impugnações aos laudos periciais, bem como o Juízo a quo abordou todas as alegações de defesa apresentadas, de modo que não há razão para falar em precoce encerramento da instrução.
3. Os laudos periciais apresentados nos autos demonstram que o motociclista apresenta incapacidade global permanente para o trabalho, sendo-lhe devido o pensionamento, nos termos do art. 950 do Código Civil. 3.1. Atestam também que a culpa exclusiva pelo acidente é da Ré, motorista de veículo, a qual não seguiu os preceitos do Código de Trânsito Brasileiro, notadamente os arts. 35, 38 e 39, ao realizar manobra que interceptou o motociclista que vinha pela preferencial. 3.2. No entanto, ficou também comprovado que o motociclista dirigia em velocidade significativamente superior à permitida para a via, o que, em que pese não configurar culpa concorrente para o acidente, deve ser ponderado no tocante à extensão e gravidade das lesões sofridas, refletindo no montante das indenizações e do pensionamento, por força do art. 944 do Código Civil.
4. Considerando que a causa do acidente, de acordo com a perita, decorreu da manobra da Ré e teria ocorrido ainda que o motociclista respeitasse a velocidade, então a Ré deve ser a responsável por 85% dos valores devidos à vítima. 4.1. O excesso de velocidade do motociclista, portanto, faz com que ele perca 15% do que lhe seria devido se tivesse dirigido com cautela. 4.2. Desse modo, acolhe-se a pretensão dos Autores de reformar parcialmente a sentença para que 15% seja o percentual de redução dos valores devidos, enquanto que 85% seja o percentual devido pela Ré.
5. Sabe-se que não existem critérios legais objetivos para escalonamento do valor da indenização por danos morais e estéticos, cabendo ao julgador, de acordo com as peculiaridades de cada caso, estabelecer os limites. 5.1. Considerando o valor fixado a título de danos morais em casos similares ao presente (R$ 50.000,00) e aplicada a redução de 15% correspondente à conduta imprudente da vítima na velocidade em que trafegava, é cabível a majoração da indenização por danos morais para o montante de R$ 42.500,00. 5.2. Tendo em vista que os danos morais suportados pelo núcleo familiar ficam aquém daqueles efetivamente sofridos pelo vitimado, entendo ser cabível a metade do valor (R$ 21.250,00) para a esposa e para cada um dos dois filhos do motociclista.
6. No tocante ao valor da indenização por dano estético, ficou comprovado que o Autor possui diversas cicatrizes decorrentes do acidente, conforme fotos acostadas à inicial. 6.1. Considerando o montante fixado por este TJDFT em casos similares, entendo cabível a indenização por danos estéticos em R$ 10.000,00, sendo que, aplicado o percentual de redução de 15%, fica estabelecida a indenização em R$ 8.500,00.
7. Quanto à reparação material pela motocicleta, é cabível e deve corresponder ao montante indicado na inicial sobre o qual não houve controvérsia. 7.1. No entanto, aplica-se o percentual de redução de 15%, pois não é possível afirmar com certeza que a moto sofreria “perda total” mesmo que o Autor trafegasse na velocidade da via.
8. É cabível a indenização por danos materiais, a serem apurados em liquidação de sentença, para compensar as despesas médicas, farmacêuticas, os deslocamentos e demais custos decorrentes de tratamentos que o Autor passou a se submeter após o acidente.
9. Frise-se que, independentemente da comprovação do recebimento do valor do seguro DPVAT, este deve ser deduzido do devido pelas indenizações, conforme súmula 246 do STJ.
10. De acordo com a súmula 537 do STJ, a responsabilidade da seguradora denunciada à lide e que contesta a ação é direta e solidária, mas somente até o limite contratado na apólice. 10.1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a apólice que prevê a cobertura de danos corporais pode excluir expressamente os danos estéticos e morais (súmula 402). 10.2. No caso, a apólice de seguro juntada aos autos prevê expressamente que não serão cobertos danos morais, todavia, não exclui a indenização por danos estéticos. 10.3. Logo, os danos corporais abarcam os danos estéticos sofridos pelo autor, sendo a seguradora responsável solidária pelo pagamento até o limite da cobertura.
11. No tocante à correção monetária e aos juros de mora sobre as indenizações fixadas, em que há responsabilidade solidária da Seguradora, ela também deve pagá-los, até o limite da cobertura, já que são consectários da condenação. 11.1. Não é possível a substituição da correção monetária e dos juros de mora pela taxa SELIC, uma vez que as prestações vincendas do pensionamento terão termo inicial diverso para os consectários. 11.2. A indenização por danos materiais também sofrerá incidência de juros e correção monetária a partir de cada desembolso comprovado pelo Autor, sendo que, no caso da reparação pela perda da moto, é desde a data do acidente.
12. Apelos conhecidos e parcialmente providos. Redistribuição dos ônus da sucumbência. Sem majoração de honorários (Tema 1.059 do STJ).